Tribunal: TJDFT
Processo: 0744551-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MODIFICAÇÃO DO TRINÔNIMO NECESSIDADE-CAPACIDADE-PROPORCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALIMENTOS ORIGINAIS RESTABELECIDOS.
1. Fixados os alimentos nos moldes do artigo 1.694 do Código Civil, a sua alteração demanda comprovada modificação no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
2. No caso concreto, os agravantes/alimentandos demonstraram a necessidade inalterada e superior ao valor atualmente pago pelo prestador dos alimentos, ao passo que a capacidade financeira deste precisa ser melhor analisada diante do conjunto probatório e a par do contraditório e da ampla defesa, o que é objeto da ação principal.
3. Não demonstrados os requisitos do art. 300, do CPC, confirma-se o efeito suspensivo concedido liminarmente, para restabelecer provisoriamente os alimentos fixados na sentença, sem prejuízo, porém, que o douto Juízo a quo, a qualquer momento, desde que a vista de novos elementos, redimensione o valor estabelecido.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.